Tribunal: STF
Processo: ADI 3029
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Inconstitucionalidade das expressões “ou do Tribunal de Contas do Estado” e “ou pelo Tribunal de Contas do Estado”, contidas no art. 38, inciso I, § 1º, da Constituição do Estado do Amapá. 3. Atribuição de competência ao Tribunal de Contas do Estado para intervenção estadual em município. 4. Violação aos artigos 34 e 36 da Constituição Federal. Precedentes: ADI 614 e ADI 2.631. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.